Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012778-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.169.861-62 (APELADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO), TRANSRAFAEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.305.599/0001-13 (APELANTE), KAMILA DE OLIVEIRA SA SERVATO - CPF: 006.285.411-98 (ADVOGADO), GUILHERME FELIPE BATISTA - CPF: 041.856.021-89 (APELANTE), JOSE DE SA - CPF: 115.323.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –

COLISÃO EM ROTATÓRIA – INVASÃO DE PISTA INCONTROVERSA – SENTENÇA PROFERIDA COM RESPALDO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA PRESENÇA DE TODOS OS ENVOLVIDOS –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS – COLISÃO SEM FERIMENTOS – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou no caso concreto. 2. Sendo incontroverso que o acidente ocorreu em razão da invasão da pista da rotatória em que trafegava a parte autora, e, sendo irrelevante o fato de o motorista ter, ou não, dado seta, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da parte apelante pelos danos materiais causados. 3. A
“verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GUILHERME FELIPE BATISTA E TRANSRAFAEL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito”
(Proc. n. 1012778-66.2018.8.11.0003), ajuizada contra os apelantes por MARIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.135,00, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, bem como, indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária desde a sentença, e juros desde o evento danoso. A sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 159422439).

Os apelantes alegam que não restou provada a responsabilidade dos requeridos pelo acidente automobilistico, afinal, o Boletim de Ocorrência apresentado pela autora não possui valor probatório, e, em contrapartida, o depoimento testemunhal de Celismar Vieira da Silva deixa claro que a responsabilidade é exclusivamente da autora,
“que não respeitou a setas do caminhão e adentrou na faixa da esquerda, tentando ultrapassar o veículo que já estava fazendo a conversão na rotatória”,
daí porque deve ser afastada a condenação indenizatória.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, na pior das hipóteses, seja reduzido o valor indenizatório fixado,
“considerando-se o entendimento predominante nos Tribunais Estaduais, e principalmente, a jurisprudência dominante perante o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Recorrida
” (cf. Id. n. 159422440).

Nas contrarrazões, a apelada alega que o recurso não comporta conhecimento por violação ao princípio de dialeticidade; no mérito, combate as razões recursais, e torce pela manutenção da sentença (cf. Id. n. 159422443).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Na inicial, a autora alega que, por volta das 13:00 do dia 11/09/2018, dirigia seu veículo pela Avenida Ary Coelho, e, ao passar pela rotatória da Avenida presidente Médici, colidiu com o caminhão de reboque dos apelantes, que repentinamente mudou da faixa da direita para a esquerda, e acabou fechando a autora (cf. Id. n. 159422300).

A parte apelante, por sua vez, diz que, ao fazer a mudança de faixa, estava com as setas ligadas, e não avistou a autora, e que, na verdade, quem provocou o acidente foi ela, que não respeitou a sinalização do veículo do caminhão, e adentrou de forma imprudente, colidindo na lateral esquerda traseiro do caminhão (cf. Id. n. 159422332).

Na sentença, foi a tese da autora que convenceu a magistrada, como se vê a seguir:

“(...)

Do conjunto probatório, vê-se com claridade que o condutor do caminhão de propriedade da empresa ré e conduzido pelo segundo Réu, adentrou à pista da esquerda em uma rotatória sem a devida precaução, colidindo com o veículo ocupado pela requerente.

A demandada alega culpa exclusiva da requerente para a ocorrência do sinistro. A culpa, no presente caso, é subjetiva, devendo ser provada.

(...)

Por outro lado, não há nos autos elementos de outro fato qualquer, a ensejar o reconhecimento da culpa da requerente, pois não há evidência de que esta ao conduzir seu veículo teria efetuado mudança para faixa esquerda, tão pouco que não teria a preferência.

À vista de tais circunstâncias, não há como deixar de se imputar aos demandados a responsabilidade integral pelo evento danoso, ficando afastada a tese da culpa exclusiva da demandante, até porque qualquer manobra de conversão ou ingresso numa pista requer do condutor, cuidado e atenção ao tráfego.

Os elementos de prova resta positivado que a causa determinante do evento foi a manobra irregular procedida pelo motorista do caminhão, dirigindo sem a devida cautela e abalroando o carro da autora.

Preconiza o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro que,
" O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
, estando, aí, evidenciado o descaso do réu às normas reguladoras do trânsito e, consequentemente, a sua culpa, que enseja o dever de indenizar.

Desta feita, na hipótese em tela, tem-se caracterizada a responsabilidade do condutor do veículo da parte ré pelo evento danoso, quer sob o prisma da teoria da culpa contra a legalidade, em face do desrespeito e desatenção às normas de trânsito, quer sob o ângulo da teoria subjetiva, tendo em vista a imprudência com que agiu na condução do veículo.

(...)

Do acervo probatório juntado aos autos, constata-se que a autora da ação indenizatória comprovou o fato constitutivo do direito postulado, enquanto os réus não comprovaram a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela demandante.

Destarte, sendo inquestionável que a empresa ré figura como legítima proprietária do caminhão, envolvido no acidente, bem como que o representante legal desta reconhece que o segundo réu era seu funcionário, conforme se observa na peça defensiva, clarividente esta que deve responder pelos prejuízos causados à autora.

A matéria inerente à responsabilidade do requerido Guilherme (condutor do caminhão) pelo acidente se mostra incontroversa nos autos, quer seja pelos documentos juntados aos mesmos, quer pelas oitivas e diante de todo o conjunto probatório que instrui o presente feito.

Evidenciada a responsabilidade civil, advinda da conduta imprudente do condutor do caminhão e a existência do dano, bem como o nexo causal entre tais elementos, conclui-se pela obrigatoriedade da parte ré em ressarcir os prejuízos causados.

(...)”.

No caso, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, pois o enfrenta as conclusões adotadas na sentença, de que os apelantes são responsáveis pelos acidentes, e pelos danos alegados pela autora.

No presente recurso, os apelantes se prendem à tese de que o boletim de ocorrência elaborado na presença de todos os envolvidos no acidente não possui valor probatório, o que não é verdade, afinal, o Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.

(N.U 1000695-74.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS –

DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. (...) (N.U 1004210-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

No presente caso, é incontroverso que o caminhão dos apelantes adentrou à pista da esquerda da rotatória, colidindo com o veículo da autora, que estava naquela pista, e é essa narrativa que consta do Boletim de Ocorrência vinculado ao Id. n. 159422302.

Porém, segundo os apelantes, ainda assim, a responsabilidade pela colisão é da autora,
“que não respeitou a setas do caminhão e adentrou na faixa da esquerda, tentando ultrapassar o veículo que já estava fazendo a conversão na rotatória”
(cf. Id. n. 159422440 – p .7).

Os apelantes afirmam que a responsabilidade da autora pode ser extraída do depoimento testemunhal de Celismar Vieira da Silva, que foi transcrito no recurso de apelação da seguinte forma:

“(...) Presenciei; eu estava bem encostado no alambrado da empresa, bem de frente ao acontecido, Assai Atacadista; estava na calçada; na calçada encostado no alambrado; eu estava bem de frente; foi na rotatória tipo o retorno que tem de frente o Assaí Atacadista na avenida, bem de frente ele mesmo; a verdade, a preferência é quem tá dentro dela né; quem chegou nela primeiro foi a carreta, tanto é que quando a menina bateu na carreta, ela bateu lá na traseira, tanto é que dá pra perceber que a carreta ‘tava’ bem adiantado o processo né; já vinha em movimento na avenida, aí ele ligou a seta pra entrar pra fazer tipo o retorno lá, eu creio que ela quis adiantar o processo pra entrar na frente e não coube ela no espaço; não, não viu, porque o caminhão já ‘tava’; eu acredito que ele não viu, porque já ‘tava’ dobrado, o caminhão já ‘tava’ dobrado, eu creio que ele não teve visão do carro, perante a pancada não dá pra perceber, porque foi uma pancada não muito forte, foi no pneu; não entendi; era um cruze branco; no pneu; atingiu o lado direito, mais na ponta, no para-choque e tipo o farol direito; ah, foi um período mais ou menos, tipo perto do horário do almoço, o horário certinho não me lembro, mas foi próximo o horário do almoço mais ou menos; porque dali a gente fomos para a delegacia e depois a gente voltou pra almoçar, eu creio que foi isso; acompanhei; eu estava aguardando pra fazer o descarregamento lá no Assaí Atacadista, que lá o processo é feito somente a noite, por isso que eu estava aguardando lá, mas não tem nada a ver, eu trabalho em outra empresa, foi só coincidência encontrar ali; uai, ela chegou tocar no ponto de que ela não é obrigada a olhar sete de caminhão, só isso que ela disse; ‘tava’, ‘tava’ ligada; por conta do caminhão ser muito grande, fazer uma curva; tinha; ele veio na faixa da esquerda, pra entrar na rotatória, ele teve que abrir um ‘bocadinho’, ele não poderia chegar e entrar né. Aí, foi nesse prazo que ele abriu pra poder fazer a rotatória, ele já estava fazendo a rotatória, tanto é que ela bateu na roda lá atrás; não, ele ‘tava’ fazendo, ela quis entrar; oi?; qual parte?; que que tem?; ela entrou do lado esquerdo, tentando atalhar pra chegar na frente dele, só que onde ela entrou não cabia o carro, não cabia, ela viu que não cabia e bateu na roda; dá tempo; eu acho que faltou foi golpe de vista dela, jamais caberia o carro dela aonde ela queria entrar, entendeu? (...).”
(sic - cf. Id. n. 159422440)

A tese dos apelantes não se sustenta, e a afirmação da testemunha, que não passa de uma opinião dela sobre os acontecimentos, não justifica a alteração da conclusão da sentença quanto à responsabilidade dos apelantes, pois, sendo incontroverso que a mudança de pista por parte do caminhão de reboque deu causa à colisão, a seta, e o fato de o condutor do caminhão não ter visto a autora são detalhes que não afastam a responsabilidade da parte apelante, que deu causa à colisão.

Quanto à questão dos danos morais,
a situação narrada pela autora – colisão em rotatória, sem feridos -

não foi grave o suficiente, e não possui nenhuma particularidade que justifique a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mas tão somente patrimoniais, afinal, segundo o STJ, a “
verificação do
dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano
moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1.269.246/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais; consequentemente, determino a redistribuição dos honorários, para que sejam pagos, tanto em favor do autor, quanto em favor dos requeridos, no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023